Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731091-50.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA COLI FERRER, SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA APELADO: CELIO ARANHA COLI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SANDRA MARIA COLI FERRER E SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA, contra sentença proferida na ação de dissolução parcial de sociedade, na qual contendem com CÉLIO ARANHA COLI. A decisão agravada indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes (ID 192276297). Por meio de petição de ID 76342483, os autores informam o falecimento do recorrido, ocorrido em 29/08/2025. Na decisão de ID 77214347, foi determinada a suspensão do processo, com base no art. 313, I, do CPC, bem como a intimação dos herdeiros do falecido para regularização da representação processual. Em petição de ID 77214347, os herdeiros e meeira do falecido requereram a habilitação como legítimos sucessores a fim de ser regularizada a representação processual do apelado, juntando documentos, informando também a abertura de inventário extrajudicial (ID ́s 78212104 a 78212259). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Segundo o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, e dos arts. 689 a 692. Compulsando os autos, vê-se ter o réu falecido em 29/08/2025 (ID 78212259), ao passo que seus herdeiros e viúva meeira juntaram os documentos de identificação necessários e procurações específicas (ID ́s 78212104 a 78212259). Assim, revela-se desnecessária a dilação probatória. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “reconhece a legitimidade dos sucessores em prosseguir com a ação que visa o recebimento de indenização por danos morais, em caso de óbito do autor, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros” (REsp 1.220.982/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/10/2011, DJe 21/10/2011). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, pois os autores não se opuseram ao pedido formulado (ID 76342483). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de HABILITAÇÃO de ANDREA ARAUJO PEREIRA COLI - viúva meeira, ALEXANDRE PEREIRA COLI, RICARDO PEREIRA COLI, VIVIANE PEREIRA COLI e BRUNO MARIN COLI - em sucessão processual ao réu falecido. À Secretaria para modificação na atuação. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 15:42:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador